Tribunal: TJDFT
Processo: 0711910-58.2021.8.07.0007
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:
Vistos etc. Diante do derradeiro petitório formulado pela douta Procuradoria de Justiça, quando reportara que, equivocadamente, acostara a estes autos manifestação endereçada a processo diverso, concedo-lhe nova vista dos autos, consoante postulara para manifestação. Outrossim, diante do equívoco material reportado, proceda a Secretaria o desentranhamento da manifestação individualizada, porquanto estava endereçada a autos distintos, certificando-se a providência. Oportunamente, tornem estes autos conclusos. I. Brasília-DF, 30 de junho de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator